Tribunal: TJDFT
Processo: 0724843-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. FOMENTO DE CAPITAL DE GIRO. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA. FIADORES. PESSOAS FÍSICAS. CONTRATO. PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL EXPIRADO. PRORROGAÇÕES ANUAIS SUCESSIVAS. OBRIGAÇÃO VOLÁTIL. ALTERAÇÃO DAS BASES NEGOCIAIS E DE RELAÇÃO SUBJACENTE. GARANTIDORES. RENÚNCIA AO DIREITO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA (CC, ART. 835). EFICÁCIA LIMITADA AO TEMPO DE VIGÊNCIA INICIALMENTE AVENÇADO. DENÚNCIA DA GARANTIA. REALIZAÇÃO. PRAZO. EXPIRAÇÃO. OBRIGAÇÕES. CREDOR. IMPUTAÇÃO AOS GARANTIDORES DENUNCIANTES. ILEGITIMIDADE. ELISÃO DA GARANTIA. NECESSIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO RÉU. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA. OCORRÊNCIA. APELO DOS AUTORES. PROVIMENTO. APELO DO RÉU. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se, solidariamente, pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não vier a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva (CC, art. 819).
2. Conquanto o fiador, ao confiar a garantia pessoal, tenha assumido a obrigação acessória em caráter irretratável, irrevogável e incondicional, essa manifestação, em ponderação com a natureza do contrato acessório e gratuito, somente é passível de ser reputada como eficaz no plano de vigência inicialmente firmado, não se afigurando viável que a renúncia ao direito à exoneração da fiança seja interpretada como vigorante para além do interregno inicialmente convencionado, inclusive porque, como contrato benéfico, a fiança não comporta interpretação extensiva (CC, art. 835).
3. Conquanto legítima a renúncia ao direito à exoneração da fiança por encerrar manifestação inerente à autonomia de vontade do garante e envolver matéria de ordem exclusivamente patrimonial, a manifestação, coerente com a natureza do pacto acessório inerente à fiança, tem sua eficácia temporal limitada pelo prazo de vigência do negócio garantido, não se afigurando viável que seja interpretada como vigorante e eficaz durante o período de prorrogação da avença, inclusive porque a dilatação do interregno reflete nas bases negociais originárias, ensejando que, promovida a denúncia da fiança com a notificação do credor e do afiançado, o fiador seja alforriado, tornando ilegítima a imputação à sua pessoa das obrigações geradas após a expiração do prazo legalmente demarcado, com a inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes.
4. A legislação civilista faculta ao fiador, mediante simples notificação ao credor, exonerar-se da fiança que prestara (CC, art. 835), direito que pode ser exercido ainda que tenha renunciado ao direito à exoneração desde que expirado o prazo de vigência da garantia inicialmente convencionado, uma vez que afigura-se contrária à boa-fé contratual e dissonante da natureza graciosa e benéfica do garantia a perpetuidade da fiança, notadamente diante da ocorrência de alguma circunstância hábil a descaracterizar o vínculo de confiança que encerra a garantia fidejussória, pois, tratando-se de contrato benéfico, inviável que o fiador seja submetido a situação mais gravosa, inclusive, que o próprio afiançado.
5. Acolhido integralmente o pedido, a parte ré resta sucumbente, ensejando que lhe sejam imputados, com exclusividade, os encargos inerentes à sucumbência, e, outrossim, o provimento dum recurso e o desprovimento do apelo da parte originalmente sucumbente determina a majoração dos honorários advocatícios imputados ao vencido, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação dos autores conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais fixados. Unânime.